Tribunal: TJPA
Processo: 0809564-02.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809564-02.2025.8.14.0301

APELANTE: ARIEL SALOMAO ANTUNES ARANHA SOLINO, ALOIZIO RAY SOLINO

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA À PROPOSITURA DA AÇÃO. REGIME REMOTO NA PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial no valor de R$ 9.087,93, acrescido de multa contratual de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre a condenação. Os apelantes alegam prescrição parcial das mensalidades, ilegitimidade passiva de Aloizio Ray Solino, inexistência de prestação regular dos serviços educacionais e excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve erro material na sentença quanto ao valor da condenação;
(ii) estabelecer se Aloizio Ray Solino é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda;
(iii) determinar se ocorreu prescrição parcial das mensalidades vencidas;
(iv) verificar se houve falha na prestação dos serviços educacionais ou excesso na cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$ 9.087,93 fixado na sentença não configura erro material, mas resultado de análise de mérito sobre o quantum debeatur, após exclusão de honorários contratuais e redução do montante originalmente pleiteado.

A assinatura de Aloizio Ray Solino como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais vincula-o solidariamente à obrigação de pagamento, conferindo-lhe legitimidade passiva.

O prazo prescricional quinquenal das mensalidades escolares se interrompe com a propositura da ação monitória (CPC, art. 240, §1º), retroagindo à data do ajuizamento, não havendo prescrição parcial das parcelas.

A instituição de ensino, ao adotar regime remoto durante a pandemia de COVID-19 conforme diretrizes do MEC e CNE, cumpriu a obrigação contratual. O abandono do curso sem formalização de cancelamento não exime o devedor do pagamento.

A cobrança de multa de 2% e juros de 1% ao mês, prevista em contrato, está em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. A sentença já reduziu o valor da condenação em mais de 50%, afastando abusividade ou excesso de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALOIZIO RAY SOLINO e ARIEL SALOMAO ANTUNES ARANHA SOLINO contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação Monitória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I e art. 700, todos do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos pela parte requerida, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 9.087,93 (nove mil e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), multa contratual de 2%, juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária (INPC) até o pagamento da quantia, ambos contados a partir do vencimento de cada obrigação (artigo 389, 395 e 397 do CC).

Por via de consequência, converto o mandado inicial de pagamento em mandado executivo, prosseguindo-se o presente feito nos moldes do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC/2015.

Considerando a sucumbência mínima da parte requerente, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC”.

Inconformados, os Apelantes interpuseram o presente recurso, reiterando as teses de prescrição parcial das mensalidades (com base na data de citação efetiva), ilegitimidade passiva de Aloizio Ray Solino por ausência de vínculo contratual, inexistência de prestação regular dos serviços educacionais (alegando abandono do curso sem adesão ao regime remoto e alteração unilateral do contrato), e excesso de cobrança por juros e multa cumulativos.

Contrarrazões a apelação (Id. 27820414)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

2.

Das preliminares

2.1

Do Erro Material no Valor Constante da Sentença

Inicialmente, em relação ao suposto erro material na sentença quanto ao valor da condenação, alegado em contrarrazões, entendo que não assiste razão a Apelante. Explico.

A Apelada alega que o valor de R$9.087,93 constante do dispositivo da sentença é um erro material, e que o valor correto seria R$19.378,81. Contudo, compulsando a sentença, verifico que o magistrado de piso expressamente consignou, após análise do mérito e exclusão dos honorários advocatícios contratuais, que "
o valor nominal devido de R$ 9.087,93 (nove mil e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) deverá ser atualizado e acrescido apenas de juros de mora e multa contratual, excluindo-se o percentual de honorários advocatícios de 20%
". (Id. 27820409).

Essa fundamentação demonstra que o valor de R$9.087,93 não decorreu de um erro material, mas sim de uma análise meritória da dívida, na qual o juízo a quo já havia operado uma substancial redução do valor principal originalmente pleiteado (R$19.378,81), além de afastar os honorários contratuais. Portanto, não se trata de mero erro de cálculo ou digitação, mas de um julgamento de mérito sobre o
quantum debeatur
. A alteração desse valor implicaria em revisão do próprio mérito da decisão, o que não pode ser feito sob o pretexto de correção de erro material.

Assim, rejeito a preliminar de erro material arguida pela Apelada.

Passo à análise do mérito do recurso dos Apelantes.

3. Do mérito

3.1 Da Ilegitimidade Passiva de Aloizio Ray Solino

Os Apelantes sustentam a ilegitimidade passiva de Aloizio Ray Solino, alegando que o contrato foi firmado exclusivamente com o aluno Ariel Salomão Antunes Aranha Solino e que não há prova de sua participação contratual ou assunção de obrigação.

No entanto, conforme se observa no "Contrato de Prestação" anexado aos autos (Id. 27820386), Aloizio Ray Solino figura expressamente como "CONTRATANTE" e "RESPONSÁVEL FINANCEIRO" do aluno. A assinatura de um responsável financeiro em contrato de prestação de serviços educacionais o vincula diretamente às obrigações de pagamento. A solidariedade, embora não se presuma (Art. 265 do Código Civil), pode decorrer da vontade das partes, como é o caso quando alguém se compromete formalmente como responsável financeiro. A simples relação de parentesco, por si só, não gera obrigação solidária, mas a assunção expressa da responsabilidade financeira, sim.

Portanto, havendo assunção expressa da responsabilidade financeira por Aloizio Ray Solino no instrumento contratual, sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é inquestionável.

Diante do exposto, rejeito a tese de ilegitimidade passiva de Aloizio Ray Solino.

3.2 Da Prescrição da Pretensão

Os Apelantes reiteram a tese de prescrição parcial, argumentando que o prazo quinquenal (Art. 206, §5º, I, do Código Civil) deve ser contado individualmente para cada mensalidade e que a interrupção da prescrição ocorreria com a efetiva citação, que, no caso, se deu em 17/04/2025 para Aloizio e 06/05/2025 para Ariel, após o vencimento das primeiras parcelas.

No presente caso, a ação monitória foi ajuizada em 03/02/2025. As mensalidades em questão venceram a partir de 05/02/2020. O prazo prescricional de cinco anos para a primeira mensalidade (vencida em 05/02/2020) findaria em 05/02/2025. Uma vez que a ação foi proposta em 03/02/2025, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional da primeira parcela, e havendo despacho que ordenou a citação (ou mandado de pagamento na ação monitória), a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, nos termos do Art. 240, §1º, do CPC.

Desse modo, a pretensão de cobrança de todas as mensalidades encontra-se hígida, não havendo que se falar em prescrição, seja total ou parcial. Portanto, rejeito a tese de prescrição da pretensão.

3.3 Da Inexistência de Prestação Regular dos Serviços Educacionais e Excesso de Cobrança / Redução Proporcional

Os Apelantes alegam que não houve prestação regular dos serviços educacionais, especialmente em razão da pandemia de COVID-19 e da não adesão ao regime remoto, bem como a ocorrência de excesso de cobrança.

Em relação à adaptação para o regime de aulas remotas, é fato público e notório que, a partir de março de 2020, as instituições de ensino em todo o país foram autorizadas e, em muitos casos, compelidas, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Educação, a adotar essa modalidade para garantir a continuidade do ano letivo. A instituição Apelada agiu conforme as determinações públicas, adaptando-se à nova realidade e disponibilizando os serviços educacionais, ainda que remotamente.

A alegação de que o aluno Ariel Salomão participou apenas de uma avaliação e abandonou o curso sem aderir ao regime remoto, sem formalizar o cancelamento ou trancamento da matrícula, não desobriga os Apelantes do pagamento. Conforme a Cláusula 14ª do contrato de prestação de serviços, a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares subsiste até a data do pedido formal de cancelamento do vínculo contratual, mesmo que o aluno deixe de frequentar as aulas. A instituição manteve a oferta do serviço, e a ausência de fruição pelo aluno, sem comunicação formal, não pode ser imputada à Apelada como falha na prestação do serviço.

No tocante ao "excesso de cobrança" e "abusividade contratual" (excluindo os 20% de honorários que já foram afastados pela sentença), os Apelantes argumentam que a cumulação de juros e multa por mais de quatro anos seria excessiva. A sentença, contudo, já operou uma redução substancial do valor nominal devido, passando do valor original da causa de R$19.378,81 para R$ 9.087,93. Essa redução, que representa mais de 50% do valor pleiteado, já considera, em parte, a alegada desproporcionalidade e a situação fática da prestação de serviços.

Quanto aos encargos de multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, previstos na Cláusula 9ª do contrato, são plenamente legais e estão em conformidade com o Art. 52, §1º do Código de Defesa do Consumidor e o Art. 406 do Código Civil, respectivamente. A aplicação cumulativa de correção monetária, juros e multa é prática aceita pela jurisprudência para a recomposição do débito, desde que os percentuais estejam dentro dos limites legais, como é o caso.

Considerando que a sentença já promoveu uma redução meritória do valor principal e afastou a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, e que os demais encargos estão em consonância com a legislação e o contrato, entendo que a decisão de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias do caso, não havendo razão para nova revisão do
quantum debeatur
ou dos encargos.

4. Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026